Tribunal: TCU
Processo: 025.605/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8872/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo seu desligamento do cargo a que se refere o ato de admissão, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.605/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Fernando de Moraes Balbino (XXX.045.738-XX); Bruno Jose Aliano Costa (XXX.547.844-XX); Carla Valeska Lopes de Oliveira (XXX.688.954-XX); Carla Vieira Portinho (XXX.000.326-XX); Carmelia Roque da Silva (XXX.666.391-XX); Elisangela de Oliveira Santos (XXX.216.741-XX); Leila Maria Olinto de Oliveira (XXX.450.061-XX); Magda Ferreira Queiroga (XXX.733.773-XX); Marcela Teixeira Barbosa Maximiniano (XXX.710.468-XX); Raquel Pereira da Silva da Vera Cruz (XXX.710.201-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.